Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Necessidade de prova pré-constituída.
1 – Se a prova era existente à época da instrução criminal e dela tinha ciência o requerente, não é considerada prova nova que autoriza a revisão criminal.
2 – A revisão criminal fundada em descoberta de nova prova de inocência do condenado exige- prova pré-constituída, sem a qual não é admitida.
3 – A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Não examinado pedido de comutação de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
5 - Revisão criminal julgada improcedente.